Tribunal: TJBA
Processo: 8084071-09.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8084071-09.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ORIGINAL S/A

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA

APELADO: ERIC SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
AFRAEDILLE DE CARVALHO RIBEIRO, MARCILIO SANTOS LOPES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. EXCLUSÃO DO REGISTRO NEGATIVO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. HONORÁRIOS MAJORADOS.

Caso em exame. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de débito decorrente de suposto contrato de empréstimo não reconhecido pelo consumidor, determinou a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes e afastou a condenação por danos morais.

Questão em discussão. Discute-se a admissibilidade do pedido de efeito suspensivo formulado nas razões recursais, a observância do princípio da dialeticidade e, no mérito, a validade da negativação diante da ausência de comprovação da contratação pela instituição financeira.

Razões de decidir. Pedido de efeito suspensivo formulado no corpo das razões recursais mostra-se inadequado, por inobservância do artigo 1.012, § 3º, do Código de Processo Civil. Rejeita-se a alegação de violação ao princípio da dialeticidade, diante da impugnação específica dos fundamentos da sentença. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Ônus probatório que compete ao fornecedor quanto à demonstração da regularidade da contratação, não atendido mediante a juntada de documento desacompanhado de assinatura ou de elementos idôneos de manifestação de vontade do consumidor. Responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno. Manutenção da declaração de inexistência do débito e da exclusão da negativação. Dano moral afastado na origem em razão da existência de inscrição preexistente legítima em nome do consumidor.

Dispositivo e tese. Recurso conhecido e não provido. Tese: A instituição financeira deve comprovar de forma idônea a regularidade da contratação que deu ensejo à cobrança e à negativação, sendo indevida a inscrição quando ausente prova da anuência do consumidor, afastada a indenização por dano moral na hipótese de inscrição legítima preexistente.

Dispositivos legais aplicados: Código de Defesa do Consumidor, artigos 2º, 3º, § 2º, 6º, VIII, e 14. Código de Processo Civil, artigos 373, II, 1.010, 1.012, § 3º, e 85, § 11. Súmulas aplicadas: Superior Tribunal de Justiça, Súmulas 479 e 385.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8084071-09.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO ORIGINAL S/A e como apelado ERIC SANTOS DE JESUS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,